Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015070-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JONES CORREIA GOMES - CPF: 742.092.562-34 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS PESSOAIS – MUDANÇA DE TESE – MOTIVOS PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROIBIÇÃO PELO
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito com cópia do contrato, instruído com cópia dos documentos pessoais, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, sobretudo quando há alteração de tese para invocar prescrição e supostos vícios na cessão de crédito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da prova da cessão de crédito e da origem da dívida por meio da juntada de contrato e documentos pessoais, seria imperiosa a improcedência da pretensão. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 412,00), porém julgou improcedente o pleito de dano moral em razão da existência de inscrição prévia, aplicando a Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JONES CORREIA GOMES em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS para apenas DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da pressente demanda e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por pertinência, intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não agiu com acerto o magistrado de origem ao aplicar a Súmula 385, do STJ, uma vez que o extrato juntado com a inicial não registra outras restrições, na medida que o único apontamento registrado está em discussão nessa ação.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, com argumento de que houve a juntada de contrato para comprovar a origem do crédito cedido, bem como houve a juntada de extrato detalhado dos órgãos de proteção que comprova a existência de inscrição prévia ao tempo a restrição ora discutida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a Súmula 385, do STJ, não tem aplicabilidade no presente caso, na medida em que o extrato juntado com a inicial registra um único apontamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, por dois fundamentos: a) em razão da comprovação da cessão de crédito e do contrato original; b) em razão da comprovação, em contestação, da existência de inscrição prévia.

De fato, houve a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida mediante a juntada de termo de cessão de crédito e contrato originário de abertura de conta corrente e usufruto de serviços com o Banco Santander, os qual está devidamente instruído com cópia da CNH, declaração de vínculo empregatício com pedido de abertura de conta, comprovante de situação regular do CPF, holerite e comprovante de residência.

Aliás, ao contrário do sustentado em impugnação o contrato está devidamente assinado em vários locais, assim como possui campo para validação de assinaturas para posterior confronto.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação, cessão de crédito e do inadimplemento.

Todavia, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente. Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Vê-se, ainda, que após a juntada de tais documentos a parte promovente muda a tese e para a alegar vícios tanto na cessão quanto no contrato, como falta de assinatura (que está presente em vários locais) e mesmo a ocorrência de prescrição, sustentando que o contrato fora assinado em 23.01.2015, quando, na verdade, o extrato dos órgãos de proteção demonstra que o débito inscrito venceu em 03.08.2015 e fora inscrito em 21.07.2017, não havendo a alegada prescrição.

Não fossem tais argumentos suficientes, destaco que a parte promovente pretende o afastamento da súmula 385, do STJ, com base no extrato que juntou na inicial que comprova a existência de apenas uma restrição, deixando de impugnar o extrato detalhado juntado em contestação que comprova que havia uma restrição prévia efetuada pela empresa Claro. A inscrição aqui discutida fora registrada em 11/07/2017 e a inscrição efetuada pela empresa Claro fora registrada em 05/12/2014, tendo sido excluída somente em 15/12/2017.

Portanto, quando a inscrição aqui discutida fora inscrita já havia a inscrição efetuada pela Claro, a qual não fora desconstituída, não havendo dano moral a ser indenizado.

Com efeito, por um ou por outro motivo o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência do pleito de dano moral deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020